Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703832-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAYNA BARBOSA LIMA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS – DF) contra a decisão de deferimento do pedido de urgência a favor da impetrante no mandado de segurança 0700031-16.2024.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente em determinar que as impetradas, ora agravantes, concedam a bonificação de 10% na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato da DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) e do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Na peça de ingresso, alega a parte impetrante que é candidata à residência médica através de processo seletivo gerido pelas impetradas para a especialidade de Cirurgia Geral, qual seja o Processo Seletivo para ingresso nos programas de Residência Médica do Distrito Federal (SES-DF), nos termos do edital que segue em anexo (doc. 07). O edital do processo seletivo em questão estabeleceu que os candidatos que tiverem participado e cumprido o Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) fariam jus à pontuação adicional de 10%. No entanto, tal bonificação foi atribuída apenas para participantes de determinado programa de Residência da Família e Comunidade, a despeito da previsão no art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, que garante o bônus a todos que participarem, pelo período mínimo de um ano, de “ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação”. Dessa forma, sustenta que apesar de ter participado por mais de 4 anos no Programa Mais Médicos do Brasil, e ter o direito à bonificação reconhecido judicialmente, a impetrante não foi contemplado com o bônus, tendo sido negado o pedido administrativo e, igualmente, o recurso interposto. Assevera, ainda, que teve reconhecido judicialmente o direito a ter o seu nome incluído na “lista de candidatos aptos à bonificação em processos seletivos de residência médica”, porém, ainda assim os responsáveis pelo certame em comento restringiram a utilização da referida pela bonificação. Com esteio na fundamentação jurídica que apresenta, pleiteia em sede de medida liminar de urgência, “litteris”: “(...) A. Conceda a liminar inaudita altera pars, a fim de determinar que as impetradas concedam a bonificação de 10% na nota do impetrante em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil; a.1) Caso assim não entenda V. Excelência, requer seja reservada ao impetrante a vaga a que teria direito caso aprovado com a nota obtida acrescida de 10%; (...)” [ID 183001506] É o que importa relatar. Decido. O deferimento do pedido liminar pressupõe os seguintes requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009: fundamento relevante (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida (periculum in mora). Aduz o inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09 que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida”. São, na dicção da Lei de Mandado de Segurança, os requisitos da fumaça do bom direito e o perigo da demora. Ainda, por se tratar de ação mandamental, esse bom direito declinado na inicial deve vir qualificado como líquido e certo, é dizer, apto ao seu imediato exercício. Nesse exame de cognição sumária vislumbro a presença dos requisitos epigrafados. No caso, a tese escudada pela impetrante está esposada nas jurisprudências das cortes nacionais, conforme bem pontuou o Em. Des. Teófilo Caetano, Relator do Agravo de Instrumento no 0700426-96.2023.8.07.0000, ao analisar situação parelha, cujo voto peço vênia ao douto julgador para utilizar, “litteris”: “(...) Esse, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais nacionais, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO GARANTIDO POR LEI. 1. De acordo com a prescrição dos artigos 294 do novo CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O artigo 298 dispõe que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência reclama a configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso De acordo com o parágrafo único de tal artigo, ainda, "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". 2. A Lei no 12.871/2013 instituiu o Programa Mais Médicos, com a finalidade precípua de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre os objetivos do referido programa, enumerados no art. 1o da citada lei, constam o fortalecimento da política de educação permanente com a integração ensino-serviço e o aperfeiçoamento dos médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País. Como forma de incentivar a participação dos participantes do programa nas ações de aperfeiçoamento, o diploma legal em referência estabelece, em seu art. 22, a obtenção de pontuação adicional de 10% na nota dos processos de seleção pública dos Programas de Residência Médica, 3. Infere-se, portanto, que o citado diploma legal prevê a bonificação de 10% aos participantes das "ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica", indistintamente, não fazendo qualquer restrição à utilização da referida pontuação adicional de 10%, inclusive quanto aos participantes do Programa Mais Médicos. Dessa forma, conclui-se que a RESOLUÇÃO no 2, de 27/08/2015, extrapola seu poder meramente regularmentar ao limitar a pontuação em referência ao Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e aos programas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade.” (TRF-4 - AI: 50495612120214040000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 22/03/2022, TERCEIRA TURMA) “ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO ÀATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL DE 10% AO CANDIDATO QUE TIVESSE PARTICIPADO E CUMPRIDO OS REQUISITOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. I. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária, deferiu o pedido de tutela para determinar aos réus, dentre os quais a ora agravante, que concedam ao autor/agravado a pontuação adicional de 10% (dez por cento) no Processo de Seleção para Residência Médica regido pelo Edital no 01/2017. II. Em suas razões recursais, a UFC alega que o edital é lei entre as partes, que merece tratamento próprio, obrigando candidatos e Administração Pública, e ali não se encontra previsão para se atribuir pontos adicionais aos que tenham participado do Programa "Mais Médicos", além do que a decisão afrontaria posição do STF no tema 485 de repercussão geral. III. Inicialmente, não se observa haver o Poder Judiciário ter invadido a competência do Executivo, ao decidir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, substituição de banca examinadora, eis que não se buscou avaliar respostas dadas pelo candidato/autor/agravado, ou mesmo notas a elas atribuídas, posicionamento esse afetado ao referido tema de repercussão geral, mas sim a norma editalícia. IV. Examinando os autos, verifica-se que norma editalícia - ainda que se tenha como a lei entre as partes envolvidas no certame - não pode contrariar norma legal, ainda que omissa a questão como se apresenta, no caso da previsão de se atribuir o percentual de 10% (dez por cento) àqueles egressos do Programa "Mais Médicos", a teor do art. 22, parágrafo 2o, da Lei no 12.871/2013. V. Desse modo, conclui-se que a omissão no corpo do edital não exclui a bonificação, eis que prevista em lei, vigente, de hierarquia superior àquela que se fundou o edital, no caso a Resolução no 2/2015, do Conselho Nacional de Residência Médica. VI. Presente, também, o perigo da demora, vez que a não atribuição do percentual pleiteado na nota do agravado, poderá causar-lhe prejuízos no momento da classificação dos candidatos no Processo de Seleção para Residência Médica. VI. Agravo improvido." (TRF-5 - AG: 08018869220184050000, Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Data de Julgamento: 18/12/2018, 2a Turma) (...)” É também como já decidiu o Eg. TJDFT, conforme o aresto abaixo, “litteris”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (LEI N.o 12.781/13). POSSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL PELA CANDIDATA. PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EM REGIÕES PRIORITÁRIAS PARA O SUS. REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EM 1 (UM) ANO. ATENDIMENTO. OBTENÇÃO DO ADICIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO). PREVISÃO EDITALÍCIA. OMISSÃO. BONIFICAÇÃO ATRIBUÍDA APENAS AO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC). RESOLUÇÃO CNRM N.o 02/2015. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. EXCESSO DO PODER REGULAMENTADOR. CORREÇÃO DA ILEGALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. CONFORMAÇÃO COM A DISPOSIÇÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CANDIDATA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. PRESERVAÇÃO. APELO E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 12.871/13, instituidora do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) assegura, em seu artigo 22, § 2o, o acréscimo de pontuação, na nota de todas as fases ou da fase única de processo seletivo de Residência Médica elencada no artigo 2o da Lei no 6.932/81, do percentual de 10% (dez por cento), ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas naquele dispositivo, cumprindo-as integralmente, desde que realizado o programa em 1 (um) ano. 2. Aferido que a Lei no 12.871/13 trouxera literal previsão no sentido de ser assegurada o acréscimo de pontuação ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas em seu artigo 22, cumprindo-as integralmente no interregno de 1 (um) ano, comprovado que a candidata efetivamente participara do programa Mais Médicos para o Brasil no interstício previsto na regulamentação legal, a bonificação lhe é devida, ainda que omisso o edital quanto à aludida bonificação, pois não pode a norma editalícia sobrepor-se ao legislado, nem pode ser ratificada a omissão sob a ótica do princípio da vinculação. 3. Incorporado o PROVAB ao Programa Mais Médicos do Brasil, ressoa legítima a concessão da bonificação prevista no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, também aos participantes do Programa Mais Médicos, conforme, inclusive, informa o Ministério da Saúde, no sítio eletrônico do programa, afigurando-se desarrazoada e ilegítima a não asseguração aos participantes de certame seletivo para residência médica o direito de requerer a utilização da pontuação adicional. 4. Apelação do Distrito Federal e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1778138, 07193564520228070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.” É de se sublinhar, por fim, que o art. 22 da Lei no 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, não faz qualquer distinção entre os programas de residência médica de acesso direto e os de especialidades que possuem pré-requisitos, cuja bonificação pleiteada nos autos possui previsão expressa na lei. Quanto ao estofo probatório delineado nos autos, em análise incipiente, colhe-se do documento acostado em ID 183001510 que a impetrante participou do Programa Mais Médicos para o Brasil, no período de 02/04/2019 a 12/06/2023; em ID 183001511 certificação por ela obtida, perante a Universidade de Brasília – UNB, no curso de especialização em Saúde da Família na UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, no período de 26 de dezembro de 2017 a 9 de janeiro de 2022, Carga Horária de 360 horas. Em ID 183001512 consta cópia de decisão que determinou às autoridades impetradas, dentro de suas respectivas competências, que procedam à inclusão do nome da parte impetrante na lista de candidatos aptos a utilizarem a bonificação de 10% da nota em todas as etapas dos processos seletivos de residência médica pela participação no Programa Mais Médicos pelo Brasil e efetivem a inclusão da bonificação à sua nota obtida no certame ENARE 2023/2024 que participa, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovarem, em igual prazo, o cumprimento da ordem nos autos. Colhe-se, ainda, que o nome do impetrante já está incluído na lista divulgada pelo Ministério da Educação, ID 183001513. Com base no escorço supra, verifico presentes elementos processuais hábeis para DEFERIR MEDIDA LIMINAR em favor da impetrante e nesse passo para DETERMINAR às autoridades coatoras que concedam a bonificação de 10% na nota do impetrante em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. Notifiquem-se as autoridades impetradas, com urgência, por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, para imediato cumprimento e para oferta de informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009). No mais, INTIMO o DISTRITO DEFERAL para que, desejando, intervenha neste feito (art. 7o, II, da LMS). I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a bonificação de pontuação, é aplicada somente aos candidatos que concorressem em programas de acesso direto, participantes do Programa de Valorização Profissional (PROVAB) ou Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC)”; b) “o edital de abertura, em seu item 13, somente reproduziu a legislação imposta pelo MEC, ou seja, os artigos da Resolução 02 de 2015 da CNRM/MEC”; c) “a regra foi indistintamente aplicada a todos os candidatos inscritos às vagas de acesso direto, assim como preconiza a legislação referente aos programas PROVAB e PRMGFC, não havendo quaisquer disposições inerentes à atribuição de pontuação adicional à participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil – PMMB”; d) “em contrariedade aos argumentos do Impetrante, quanto ao §2° do art. 22 da Lei n° 12.871/2013 (Lei que instituiu o Programa Mais Médicos), cumpre destacar que a disposição acerca da pontuação adicional prevista na norma, diz respeito às demais ações de aperfeiçoamento na Área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, excluindo o Programa Mais Médicos, que trata a referida lei”; e) “diante da análise da Lei n° 12.871 de 2013 (Lei que instituiu o Programa Mais Médicos 104018594), Lei 14621 de 2023, Lei 14621 de 2023 que institui Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde no âmbito do Programa Mais Médicos; e altera as Leis nos 12.871, de 22 de outubro de 2013, da Resolução no 02 de 2015 do CNRM 104018594, bem como, da nota técnica 286/2022/CGRS/DDES/SESU/SESU104019140, emitida pelo Ministério da Educação, resta claro que inexiste qualquer ilegalidade nos atos praticados pela banca examinadora ao conferir à candidata, tratamento respaldado nas normas do Edital de Abertura”; f) “predomina o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, o qual preceitua que tanto o candidato, quanto a Administração Pública ficam vinculados ao disposto no Edital de concurso”; g) “o candidato sequer apresentou solicitação à Banca Examinadora, descumprindo o Edital Normativo”; h) “não se pode mitigar uma exigência imposta a todos os candidatos que se inscreveram no presente processo seletivo e se submeteram ao Edital de abertura, sob pena de visível afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e do julgamento objetivo”; i) a medida esgotaria o objeto da ação. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão “que concede liminar contra o Poder Público”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A Lei 12.871/2013 que institui o Programa Mais Médicos estabelece: Art. 2o Para a consecução dos objetivos do Programa Mais Médicos, serão adotadas, entre outras, as seguintes ações: (...) III - promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde, mediante integração ensino- serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional; Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação. § 1o As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço. § 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) a agravada/impetrante teria participado do Programa Mais Médicos, no período de 02.4.2019 a 12.6.2023 (declaração do Ministério da Saúde - id 183001510); b) teria concluído o curso de especialização em Saúde da Família na UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, no período de 26 de dezembro de 2017 a 9 de janeiro de 2022. Carga Horária de 360 horas (certificado - id 183001511); c) a impetrante teria obtido decisão favorável proferida em mandado de segurança 1119662-52.2023.4.01.3400 (3a Vara Federal Cível da SJDF), impetrado em desfavor do Diretor Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, Coordenador do Instituto AOCP - Assessoria em Organização de Concursos Públicos e Presidente da Comissão Nacional de Residência Médica, no sentido de: “determinar às autoridades impetradas, dentro de suas respectivas competências, que procedam à inclusão do nome da parte impetrante na lista de candidatos aptos a utilizarem a bonificação de 10% da nota em todas as etapas dos processos seletivos de residência médica pela participação no Programa Mais Médicos pelo Brasil e efetivem a inclusão da bonificação à sua nota obtida no certame ENARE 2023/2024 que participa, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovarem, em igual prazo, o cumprimento da ordem nos autos” (id 183001512); d) o documento de id 183001513, expedido pelo Ministério da Educação, denota que a impetrante/agravada consta na lista de candidatos aptos à bonificação em processos seletivos de Residência Médica. Nesse quadro fático jurídico, constata-se que a impetrante/agravada teria preenchido os requisitos consignados no art. 22, § 2o, da Lei 12.871/2013, para que obtivesse o direito à pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica, a saber: a) participação e cumprimento integral das ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS; e b) a realização do programa no prazo de 1 (um) ano. Importante assinalar que a omissão do edital, elaborado com base na Resolução no 02 de 2015 do Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM), não afasta a bonificação expressamente prevista em Lei Federal. Igualmente, tem-se por insubsistente a tese de violação aos princípios de vinculação ao edital, da isonomia, da legalidade e do julgamento objetivo, uma vez que o Poder Judiciário, ao assegurar à candidata a bonificação de 10% (dez por cento), não substitui a banca examinadora, na medida em que não avalia nem acresce pontuação às repostas apresentadas pela candidata, mas, tão somente, visa o cumprimento do normativo legal. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a pretendida suspensão dos efeitos da liminar concedida na origem, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (LEI N.o 12.781/13). POSSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL PELA CANDIDATA. PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EM REGIÕES PRIORITÁRIAS PARA O SUS. REALIZAÇÃO DO PROGRAMA EM 1 (UM) ANO. ATENDIMENTO. OBTENÇÃO DO ADICIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO). PREVISÃO EDITALÍCIA. OMISSÃO. BONIFICAÇÃO ATRIBUÍDA APENAS AO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC). RESOLUÇÃO CNRM N.o 02/2015. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. EXCESSO DO PODER REGULAMENTADOR. CORREÇÃO DA ILEGALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. CONFORMAÇÃO COM A DISPOSIÇÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CANDIDATA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. PRESERVAÇÃO. APELO E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 12.871/13, instituidora do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) assegura, em seu artigo 22, § 2o, o acréscimo de pontuação, na nota de todas as fases ou da fase única de processo seletivo de Residência Médica elencada no artigo 2o da Lei no 6.932/81, do percentual de 10% (dez por cento), ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas naquele dispositivo, cumprindo-as integralmente, desde que realizado o programa em 1 (um) ano. 2. Aferido que a Lei no 12.871/13 trouxera literal previsão no sentido de ser assegurada o acréscimo de pontuação ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas em seu artigo 22, cumprindo-as integralmente no interregno de 1 (um) ano, comprovado que a candidata efetivamente participara do programa Mais Médicos para o Brasil no interstício previsto na regulamentação legal, a bonificação lhe é devida, ainda que omisso o edital quanto à aludida bonificação, pois não pode a norma editalícia sobrepor-se ao legislado, nem pode ser ratificada a omissão sob a ótica do princípio da vinculação. 3. Incorporado o PROVAB ao Programa Mais Médicos do Brasil, ressoa legítima a concessão da bonificação prevista no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, também aos participantes do Programa Mais Médicos, conforme, inclusive, informa o Ministério da Saúde, no sítio eletrônico do programa, afigurando-se desarrazoada e ilegítima a não asseguração aos participantes de certame seletivo para residência médica o direito de requerer a utilização da pontuação adicional. 4. Apelação do Distrito Federal e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1778138, 07193564520228070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 30/11/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator